Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0751382-16.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RUY NOGUEIRA NETTO EMBARGADO: DOUGLAS GUARINO DE FELICE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo querelante (ID 70170132), dê-se vista à defesa do querelado (Dra. Ana Raquel Coelho Santos OAB/DF 51642). Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator